Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CÍVEL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTO QUE JÁ CONSTA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. CRÉDITOS HABILITADOS NO JUÍZO UNIVERSAL DE FALÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Embora a recorrente requeira a expedição de Certidão de Crédito que irá subsidiar busca de pagamento no procedimento de Recuperação da apelada, compulsando os autos, verifica-se que a Certidão de Crédito para fins de Apresentação perante o Juízo Falimentar já foi devidamente expedida. Pedido não conhecido pela ausência de interesse recursal.

2. Conforme prevê o art. 6o e art. 99, V, da Lei 11.101/2005, a decretação da falência da parte devedora no curso da execução, implica em suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência, assim como o curso do prazo prescricional, salvo as hipóteses previstas nos §§ 1o e 2o do art. 6 da Lei de Falências e Recuperação Judicial.

3. A suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo, na verdade, de fato, à extinção do processo porquanto o prosseguimento das execuções individuais fica inviabilizado, seja qual for o desfecho de ação falimentar.

4. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. (REsp n. 1.564.021/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)”

5. Resta demonstrada a carência da ação, por falta de interesse processual, tornando inócuo o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, tendo em vista não ser possível no presente quaisquer atos de execução ou de expropriação patrimonial, a título individual, após a decretação da falência da apelada.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO. Sentença mantida.